Tribunal: TJBA
Processo: 8070510-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070510-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ AGRAVADO: RBC - COMERCIAL DE COMBUSTVEIS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ATO DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal de cabimento. O recurso originário foi interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial para retificação do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo de instrumento interposto contra despacho que determina a emenda da petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O despacho que determina a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa não possui conteúdo decisório, tratando-se de ato de mero expediente. Nos termos do art. 1.001 do CPC, contra despachos não cabe recurso. O rol do art. 1.015 do CPC, que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, sendo admitida interpretação extensiva apenas em situações excepcionais de urgência, o que não se verifica no caso. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra despacho que impulsiona o feito, sem prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à petição inicial, por ausência de conteúdo decisório. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo ampliação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, não verificadas na espécie.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8008035-94.2020.8.05.0000, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 16.08.2021; TJ-RS, AI nº 70074547704, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, 21ª Câmara Cível, j. 11.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8070510-13.2025.8.05.0000, tendo como Agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e Agravado o RBC - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA